Tribunal: TJES
Processo: 5020944-27.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020944-27.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FELIPE PEREIRA ZAMPROGNO

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PRESERVADO.

FALHA NA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. ENVIO DE DECISÃO REFERENTE A TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/ES contra decisão monocrática que manteve a concessão da segurança para anular processos administrativos de suspensão de CNH. O impetrante comprovou ter recebido notificação postal contendo decisão administrativa referente a processo de terceiro estranho à lide, o que inviabilizou seu recurso. A autoridade administrativa, ao julgar o recurso, ignorou a alegação de falha na notificação, proferindo decisão genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em saber: (i) se houve violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) se a prova do erro no envio da notificação (documento de terceiro) é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo; e (iii) se a decisão administrativa que não enfrenta a tese de defesa é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático amparado na Súmula nº 568 do STJ e no art. 932 do CPC não ofende a colegialidade, mormente quando o recurso de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado para reapreciação.

4. A prova documental demonstra inequivocamente que a Autarquia enviou ao impetrante decisão relativa a outro condutor. Tal falha equivale à ausência de notificação, violando a Súmula nº 312 do STJ e as Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão administrativa que deixa de analisar o vício formal alegado pela defesa, limitando-se a textos padronizados sobre o mérito da infração, padece de nulidade por ausência de motivação (art. 50 da Lei nº 9.784/99). A motivação sucinta difere da motivação inexistente ou desconexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A notificação de penalidade de trânsito que encaminha ao condutor decisão referente a processo administrativo de terceiro é nula e gera cerceamento de defesa. 2. É nula a decisão administrativa que, de forma genérica, deixa de enfrentar as teses defensivas suscitadas pelo administrado, violando o dever de motivação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que, em remessa necessária, manteve a sentença que concedeu a segurança postulada pelo impetrante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo
(
DETRAN/ES
)
contra a r. decisão monocrática (ID 14616399) proferida por esta subscritora que, nos autos da Remessa Necessária, com fulcro no art. 932, inciso IV, do CPC, e na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sentença que concedeu a segurança para anular os processos administrativos de suspensão do direito de dirigir instaurados em desfavor do impetrante
Felipe Pereira Zamprogno
, ante a comprovada falha na notificação e ausência de motivação das decisões administrativas.

A origem do
mandamus
remonta a uma autuação de trânsito ocorrida em 20 de dezembro de 2022, quando o impetrante, Felipe Pereira Zamprogno, foi autuado em uma blitz na cidade de Vitória/ES (Auto de Infração nº 15115334) por suposta recusa ao teste do bafômetro, o que deflagrou o processo de suspensão do seu direito de dirigir. Inconformado, o condutor recorreu à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), tendo seu pleito indeferido. O cerne da ilegalidade apontada no
writ
ocorreu na fase de notificação desta decisão: ao aguardar a comunicação oficial para recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), o impetrante recebeu um envelope do DETRAN/ES endereçado a ele, mas contendo em seu interior a decisão referente a um processo administrativo de terceiro desconhecido (Sr. Valmir Satos de Sá EIRELI, Processo nº 2023-KRL50).

Essa falha impediu que o impetrante tomasse ciência dos fundamentos da decisão proferida em seu próprio processo (nº 2023-LG5K9), obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao interpor novo recurso administrativo (nº 2023-B4C9G) alegando exclusivamente esse vício de notificação, a autoridade de trânsito proferiu uma decisão genérica e desconexa, que não enfrentou a tese da troca de documentos, limitando-se a ratificar a penalidade. Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança visando à anulação dos referidos processos administrativos.

Após conceder a tutela provisória para suspender a penalidade derivada do Auto de Infração nº 15115334, referente à suspensão do direito de dirigir do impetrante, o magistrado
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança postulada para anular as decisões administrativas proferidas nos processos nº 2023-B4C9G e nº 2023-LG5K9, sob o fundamento que a notificação com conteúdo trocado impediu o conhecimento da decisão sancionadora e que a decisão administrativa subsequente foi “completamente desconexa da argumentação apresentada”, configurando violação ao devido processo legal.

Não havendo recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados para este egrégio Tribunal de Justiça diante da obrigatoriedade de seu reexame (Remessa Necessária), tendo esta Relatora proferido decisão monocrática, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança, por ter ratificado o entendimento que a falha na notificação (envio de decisão de terceiro) e a ausência de motivação congruente na esfera administrativa violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a Súmula nº 312 do STJ e as Resoluções do CONTRAN que exigem a regular notificação dos atos processuais, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno pelo Detran/ES, no qual alega, em resumo, ofensa ao princípio da colegialidade e sustentando a validade dos atos administrativos e a suficiência de sua fundamentação.

Prefacialmente, impõe-se rechaçar a tese de violação ao princípio da colegialidade suscitada pela autarquia estadual agravante. A moderna sistemática processual civil, norteada pelos vetores da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conferiu ao Relator, por meio do artigo 932 do Código de Processo Civil, poderes para julgar monocraticamente recursos e remessas necessárias quando a matéria se encontrar pacificada nos tribunais.

Nesse sentido, o enunciado da
Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que:
“o
R
elator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
. Malgrado a literalidade do verbete faça menção à Corte da Cidadania, sua
ratio essendi
é largamente aplicada e reverenciada nas instâncias ordinárias. A atuação monocrática, nesse contexto, não configura usurpação da competência do órgão colegiado, mas o exercício de uma competência delegada por lei para conferir agilidade à prestação jurisdicional em casos de entendimento consolidado.

Portanto, a decisão unipessoal proferida na remessa necessária, por estar em estrita consonância com a jurisprudência dominante desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, encontra amparo legal expresso no art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, constituindo instrumento legítimo de racionalização da atividade judicante. Nessa linha, tem deliberado o Superior Tribunal de Justiça que
“O relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)”
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.737.648/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025, STJ).

Ademais, e ainda que se admitisse a tese de vício procedimental – o que se faz apenas
ad argumentandum tantum
–, é certo que a eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático
fica superada com a submissão da controvérsia ao órgão colegiado por meio do presente agravo interno
.

O enfrentamento da matéria por esta colenda Câmara Cível, neste agravo interno, tem o condão de suprir qualquer suposta irregularidade na atuação isolada desta Relatora, devolvendo ao colegiado a palavra final sobre o litígio e garantindo, em sua plenitude, o princípio da colegialidade.

Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem orientado que
“A alegada nulidade da decisão monocrática que proferiu julgamento sobre o agravo interno, por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao art. 932, V, do Código de Processo Civil, não se sustenta, porquanto a submissão do agravo interno ao crivo do órgão colegiado, com posterior decisão, sana eventual mácula inicial, encontrando-se a decisão recorrida em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior”
(AREsp n. 2.398.423/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025, STJ) e que
“O julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é legítimo quando embasado em entendimento dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a apreciação do recurso pelo órgão colegiado”
(AREsp n. 2.984.849/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

Destarte, seja pela autorização legal para o julgamento monocrático em casos de jurisprudência dominante, seja pela ratificação da decisão pelo órgão colegiado nesta oportunidade, não há que falar em nulidade ou ofensa ao princípio da colegialidade.

Superada esta questão prejudicial e ingressando no exame meritório, a matéria devolvida a exame deste órgão colegiado cinge-se em aferir o acerto da decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade do ato coator, especificamente quanto à regularidade da notificação postal que continha documento de terceiro e a suficiência da motivação da decisão administrativa sancionadora.

A autarquia estadual impetrada, ora agravante, sustenta que o impetrante, ora agravado, não comprovou a falha na notificação recebida. Contudo, a prova pré-constituída nos autos do mandado de segurança é robusta e incontestável. Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o impetrante agravado demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que, ao receber a correspondência do DETRAN referente ao Processo nº 2023-LG5K9, o envelope continha, em seu interior, a decisão relativa ao Processo nº 2023-KRL50, de titularidade de terceiro (Sr. Valmir Satos de Sá EIRELI), o que afasta a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

O referido equívoco da Administração Pública não configura mera irregularidade formal, mas vício gravíssimo que atingiu a finalidade do ato, impedindo o impetrante de tomar ciência dos fundamentos da decisão proferida em seu desfavor e, consequentemente, de exercer seu direito de defesa e contraditório de forma plena.

A validade do processo de suspensão do direito de dirigir depende estritamente da observância do rito procedimental, que inclui a regular notificação do infrator, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88, do art. 265 do CTB, das Resoluções nº 723/2018 e 844/2021 do CONTRAN e da
Súmula nº 312 do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notifi cações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
. O envio de documento estranho ao processo equivale à ausência de notificação, maculando de nulidade os atos subsequentes.

Quanto à alegação de que a decisão administrativa estaria motivada, ainda que de forma sucinta, o argumento também não prospera, pois a fundamentação sucinta não se confunde com a fundamentação deficiente ou desconexa. No caso, ao recorrer administrativamente alegando o erro material no envio da notificação, o impetrante agravado obteve uma resposta padrão, genérica, que tratava de mérito da infração (recusa ao bafômetro) sem enfrentar, em momento algum, a preliminar de nulidade da notificação suscitada.

O art. 50 da Lei nº 9.784/99 impõe o dever de motivação explícita, clara e congruente. Uma decisão que ignora o argumento central da defesa e utiliza fundamentos padronizados que não se comunicam com a realidade fática dos autos viola o princípio da motivação e configura negativa de prestação administrativa.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, exige que o Poder Público dê ciência da instauração de procedimento que possa limitar direitos, garantindo meios de manifestação ao administrado. A falta de notificação adequada e a ausência de fundamentação pertinente nas decisões administrativas configuram
cerceamento de defesa
e maculam o processo administrativo de nulidade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora este entendimento, reafirmando que a ausência de notificação válida da autuação e da aplicação da penalidade acarreta a nulidade do auto de infração e do processo administrativo, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração em face da parte requerente, sob o fundamento de ausência de comprovação do envio da notificação de penalidade. [...] 5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja,
no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada
. 6. Na hipótese, no ato da abordagem policial a parte recorrida foi notificada pessoalmente acerca da autuação da infração em 22.06.2023, de forma que resta suprida a necessidade de remessa da notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Com efeito, havia prazo final para defesa prévia até 22.08.2023 (ID 71785550), que transcorreu sem a apresentação de recurso. 7. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB). 8.
Caberia ao DETRAN a expedição da Notificação de Penalidade de Multa, no prazo de 180 dias
, que deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa, no caso em 22.08.2023 (art. 282, §6º, inc. II, CTB). [...] Não obstante,
constata-se que não houve a comprovação de expedição da Notificação de Aplicação da Penalidade nem mesmo após o referido prazo
. [...] IV. DISPOSITIVO 11. Recurso não provido. (TJ-SP – Acórdão 2009315, 0796895-25.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CNH. Penalidade de cassação do direito de dirigir decorrente de suposta infração cometida no período de cumprimento de suspensão. Ausência de notificação da autuação (Súmula 312 do STJ). Cerceamento de defesa configurado.
A falta de notificação da autuação torna a multa insubsistente e, consequentemente, invalida o procedimento administrativo instaurado com base em tal infração
. Procedência da demanda. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10333145020148260576 SP 1033314-50.2014 .8.26.0576, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Infrações de trânsito – Declaração de Nulidade de ato administrativo consubstanciado em multa de trânsito –
Alegada ausência de notificação
– Admissibilidade – Ausência de demonstração da notificação –
Não se pode exigir do autuado comprovação de sua notificação, mormente por se tratar de prova de fato negativo
– Procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir – Nulidade – Princípio da legalidade – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10017592620208260278 SP 1001759-26.2020.8 .26.0278, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 06/05/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2022)

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, amparada em vasta jurisprudência que reconhece a nulidade de processos administrativos de trânsito quando violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Nesse sentido,
a manutenção do
decisum
é medida que se impõe
, visto que o DETRAN/ES não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, limitando-se a repisar teses já afastadas e que não encontram respaldo na prova documental produzida.

Registro, por fim, a impossibilidade de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), na medida em não há condenação em verba honorária sucumbencial na via do mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso IV, e 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheceu da remessa necessária para manter, na íntegra, a sentença proferida que concedeu a segurança postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.